Tribunal: STF
Processo: RHC 170540
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO PELA INTERPRETAÇÃO DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.